Tribunal: TJSP
Processo: 1052097-85.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Existência de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", embora possa ser reputada como meio de cobrança extrajudicial, não causa influência no "score" do consumidor. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.